Tribunal: STF
Processo: Rcl 60424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Carlos Roberto Parreira Junior contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010301-26.2020.5.03.0089, pelo qual teria sido inobservada a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF.
 
 2.	O reclamante narra que ajuizou ação trabalhista em desfavor de Luiz Arnoni Fraga, parte beneficiária, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e recebimento das respectivas verbas rescisórias.
 
 3.	Menciona que, na fase executória, houve tentativas frustradas de recebimento do que devido por meio de bloqueio judicial. Assim, requereu, com base no art. 139, inc. IV, do CPC, “a suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito, participação em concursos públicos do devedor, considerando que este demonstra estar ocultando patrimônio com viagens internacionais e alto padrão de vida.“. O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido, tendo, em sede de agravo de petição, a autoridade reclamada mantido o entendimento da origem. 
 
 4.	Alega que o Órgão julgador incorreu em erro pois, ao entender serem inconstitucionais as medidas pleiteadas, teria deixado de observar que o executado Luiz Arnoni ostentaria “alto padrão de vida, fazendo inclusive viagens internacionais”, portanto, modo de vida incompatível com a qualidade de devedor. Por fim, aduz que “não são inconstitucionais as medidas atípicas pleiteadas pelo Exequente, quais sejam: a suspensão da CNH, passaportes, cartões de crédito e suspensão da participação em concursos públicos, como ressalvado pela corte no julgamento da ADI 5941”. 
 
 5.	Pleiteia, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação.
 
 6.	No mérito, requer a procedência do pedido, de modo a cassar o acórdão reclamado e determinar a adequação ao entendimento firmado no julgado paradigma.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, alega-se que a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região teria ignorado o comando desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).
 
 10.	O ato reclamado consubstancia-se em negativa de provimento a agravo de petição, proferido por Tribunal Regional do Trabalho, do qual transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 8, p. 1-3; grifos no original e acrescidos):
 
“MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. O STF, no julgamento da ADI 5941, ao entender pela constitucionalidade do art. 139, IV do CPC, não autorizou a utilização genérica e sem critérios de medidas atípicas pelo magistrado, para fins de satisfazer o crédito do exequente ou o cumprimento de obrigação em toda e qualquer situação, devendo ser avaliados os meios existentes não ilícitos, os fins buscados e a proporcionalidade entre eles. E, na espécie, não obstante os meios executórios até então intentados contra a empresa executada e seu sócio tenham sido infrutíferas, não há razoabilidade e proporcionalidade na utilização de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH e de passaporte e bloqueio de cartão de crédito) que, no caso concreto, não ensejarão o fim almejado de pagamento do crédito exequendo pelos executados, porque inadequadas, além de, no caso de CNH e passaporte, a suspensão implicar em violação a direito fundamental.
(...)
MÉRITO
 O exequente insiste na ‘suspensão e recolhimento da CNH; na apreensão e recolhimento do passaporte do segundo executado; na suspensão do direito de participar de concursos públicos, assim como de eventual Cartão de Crédito’ do segundo agravado, uma vez que restaram infrutíferas as inúmeras tentativas de recebimento de seus créditos pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, evidenciado, ademais, que o segundo executado ostenta padrão de vida incompatível com a qualidade de devedor. 
Com relação à aplicação do art. 139, IV do CPC, o STF, na decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI 5941, decidiu pela constitucionalidade do referido dispositivo legal, mas não de forma indiscriminada, e sua utilização deve ser avaliada caso a caso, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sem violar direitos fundamentais. 
Na espécie, não obstante os meios executórios até então intentados contra a empresa executada e seu sócio tenham restado infrutíferas, não há razoabilidade e proporcionalidade em se valer de medidas coercitivas atípicas requeridas - suspensão de CNH e de passaporte e bloqueio de cartão de crédito - que, no caso concreto, não ensejarão o fim almejado de pagamento do crédito exequendo pelo executado, porque inadequadas, além de, no caso de CNH e passaporte, a suspensão implicar em violação a direito fundamental.
A ordem de suspensão de CNH, de passaporte, de cartão de crédito do sócio-executado e participação em concursos públicos excedem o tipo de providência judicial a ser tomada com finalidade de assegurar cumprimento de condenação. 
Referidas suspensões afrontam direitos garantidos na Constituição Federal, como o da liberdade individual de ir e vir, assegurada pelo artigo 5º XV da Carta de 1988. As liberdades constitucionais, como dirigir veículos, se ausentar do país, participar de certame público, não podem ser restringidas indiscriminadamente pelo judiciário a fim de coagir o devedor para o cumprimento de uma obrigação. 
O julgador, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atentar aos seus fins sociais, às exigências do bem comum, zelando pela promoção da dignidade da pessoa humana, observando, dentre outros princípios, a proporcionalidade. É o que dispõe o art. 8º do CPC. 
Quanto ao pedido de suspensão do cartão de crédito, conforme entendimento já firmado por esta Turma, sabe-se que o cartão é meio de pagamento, e não de aplicação financeira. Ademais, e em tese, a pessoa do executado não está impedido de realizar pequenas transações comerciais relativas à sua subsistência por meio de cartão de crédito.
 Todas as medidas postuladas não guardam razoabilidade alguma para o que se pretende - cumprimento de condenação em processo trabalhista, não merecendo reforma a decisão agravada. 
Nego provimento.”
 
 11.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão impugnada e as razões de decidir proferidas na ADI nº 5.941/DF, uma vez que o Tribunal reclamado, ao analisar a efetividade da condenação trabalhista em tela, atentou, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, do fim social, do bem comum e da promoção da dignidade da pessoa humana, de forma fundamentada, à luz da matéria fática.
 
 12.	Nesse mesmo sentido, quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confira-se parte de recente decisão, em matéria semelhante, proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux:  

“(...) O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado releva de plano a inviabilidade da presente reclamação, ante a total ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o precedente.  Isto porque este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos do CPC impugnados, nada mais fez do que afirmar em tese a possibilidade de adoção em tese de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias pelos magistrados, não estabelecendo hipóteses específicas em que tais ou quais medidas deveriam ser adotadas. Deveras, a todo momento no processo paradigma, ressaltou-se que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, uma vez que é apenas no caso concreto é que se poderá avaliar a conveniência e a proporcionalidade da adoção de uma determinada providência.
(...)
Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, na medida em que na ADI 5.941 não se definiu em quais situações devem ser adotadas determinadas medidas, inviável se revela o progresso da presente reclamação.“
(Rcl nº 58.263/SC, Rel. min. Luiz Fux, j. 18/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).
  
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator